Tribunal: TJSP
Processo: 0178422-71.2012.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Embargos da Denunciante – Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório – Ausência de análise da apelação interposta pela Seguradora – Omissão suprida – Dano moral – Contrato que prevê cobertura para este tipo de dano – Dever de ressarcir – Dano material – Necessidade de participação da denunciada – Possibilidade, desde que prevista e nos limites do contrato – Sucumbência –

Ementa:
Embargos da Denunciante – Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório – Ausência de análise da apelação interposta pela Seguradora – Omissão suprida – Dano moral – Contrato que prevê cobertura para este tipo de dano – Dever de ressarcir – Dano material – Necessidade de participação da denunciada – Possibilidade, desde que prevista e nos limites do contrato – Sucumbência – Denunciada que ofereceu resistência ao ressarcimento do dano moral – Sucumbência corretamente fixada - Embargos acolhidos, sem modificação do resultado.

Embargos da Denunciada - Ausência de análise do termo inicial dos juros moratórios do dano moral fixado – Omissão suprida – Responsabilidade contratual, incidência a contar da citação – Inteligência do artigo 405, do Código Civil - Embargos acolhidos, com modificação de resultado.

Embargos dos autores - Embargantes que apontam erro na análise das verbas indenizatórias - Inocorrência – Pretensão de nítido caráter infringente – Impossibilidade de rediscussão – Ausência das hipóteses do artigo 1.022, do Código de Processo Civil – Precedentes – Embargos rejeitados.

Rejeitaram os embargos dos autores e acolheram os embargos da denunciante e da denunciada.